Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A versão apresentada pela vítima em juízo mostra-se harmônica com os demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial o laudo pericial que atestou as lesões corporais.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática do crime de ameaça, bem como que houve a corroboração pelos demais elementos de prova, a condenação deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.